Tribunal: CARF
Processo: 10215.720265/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720265/2011-27
ACÓRDÃO
2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2009, 2010
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIVERSO. DEFESA TEMPESTIVA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o
Contribuinte for devidamente cientificado, ainda que em endereço diverso
do domicílio fiscal, quando verificadas tentativas anteriores frustradas e
tendo o Contribuinte apresentado defesa tempestiva.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Na apuração através de depósitos bancários há inversão do ônus da prova,
cabendo ao contribuinte indicar individualmente e relacionar os depósitos
bancários e os saques em sua conta corrente durante a ação fiscal. Ausente
esta demonstração, não é possível excluir os valores omitidos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 4.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária e,
por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à
incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em consonância
com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, mediante aplicação da taxa SELIC
conforme Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
2

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 231) de Imposto de Renda pessoa Física, Exercícios
2009 e 2010, devido à apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 233 a 235), os extratos
bancários foram obtidos através de requisição dirigida às instituições financeiras, pois o
contribuinte, intimado, não os apresentou. Consta nos autos a declaração de IRPF, Exercício 2010
(fls. 533 a 538) e outros documentos.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 540 a 559).
Nela, defende os seguintes pontos:
a) Nulidade do lançamento, dado que o auto de infração não foi encaminhado para o seu
domicílio fiscal, mas sim para endereço diverso.
b) Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, citando os Recursos Extraordinários
389.808 e 387.604 do STF.
c) A presunção de rendimentos omitidos com base em meros depósitos bancários fere o
princípio da interpretação benéfica em favor do contribuinte e leva a lançamentos com
excesso de exação.
d) Aduz que foram incluídas transferências entre as suas próprias contas, pelo que requer a
exclusão dos rendimentos declarados.
O Acórdão n. 15-38.211 (fls. 567 a 570) da 3a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
04/02/2015, julgou a impugnação improcedente.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
3
Julgou-se que não houve cerceamento do direito de defesa, dado que a notificação
foi encaminhada para o endereço que constava no cadastro bancário e que, de qualquer forma, o
contribuinte tomou ciência do auto de infração, visto que o impugnou tempestivamente.
Esclareceu-se que o art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001 autoriza a quebra do
sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de autorização judicial. E, quanto
às decisões do Supremo Tribunal Federal mencionadas pelo impugnante, cabe assinalar que, de
acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 01/2014, a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) às decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional em Recursos Extraordinários
com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), prevista no art. 19, §§ 4o,
5o e 7o da Lei n. 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), terá efeito após expressa
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que aqui não ocorreu.
Em relação a presunção de rendimentos por depósitos bancários, julgou-se não se
trata de procedimento de arbitramento, mas sim de presunção legal, dado que o artigo 42 da Lei
n. 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Também se julgou que não procede o argumento de que o método implica excesso
de exação, pois o lançamento decorre do disposto na lei e que é improcedente também seu o
argumento de que caberia uma interpretação mais benéfica da norma em comento.
Cientificado em 09/04/2015 (fl. 574) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 575 a 598) em 06/05/2015 (fl. 575). Nele, aduz:
a) A DRJ não observou que o Auto de Infração foi encaminhado para o endereço diverso do
seu domicílio tributário, tendo como consequência a preterição ao direito de defesa.
b) Reitera que lançamento fiscal foi lavrado em desacordo com a legislação, como se constata
nos autos, visto que não houve autorização para acesso aos extratos bancários por parte
do recorrente, nem houve autorização judicial por parte do Poder Judiciário e, o Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu ser ilegal o acesso a informações bancárias sem
autorização judicial. Cita o RE 389.808.
c) Transferências entre contas do mesmo titular não constitui fato gerador para fins de
tributação do Imposto de Renda Pessoa Física. Caberia a fiscalização identificar e excluir os
valores das transferências, não o fez.
d) Os valores declarados nas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de
2010/2009, anos-calendário de 2009/2008, devem ser excluídos da base para o
lançamento fiscal, uma vez que são rendimentos de prestação de serviços para diversas
Prefeituras Municipais, como se comprova nos documentos encaminhados para o Ente
Público Federal e declarações de imposto de renda, na ficha Rendimentos Tributáveis
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
4
Recebidos de Pessoa jurídica pelo Titular, e tais valores apenas transitaram pelas contas
correntes do ora recorrente.
e) Há excesso de exação, considerando-se que o sigilo bancário foi quebrado sem autorização
e que nenhum ato administrativo irregular ou viciado, como é o caso da ação fiscal que se
impugna, escapa da apreciação jurisdicional.
f) A SELIC incide tão somente sobre débitos de tributos e contribuições, não sobre
penalidade, que deve seguir a regra de juros contida no artigo 161 do CTN. Assim, deve o
fisco se abster de cobrar os juros SELIC sobre a Multa de Ofício, uma vez que são vários
julgados favoráveis ao recorrente no CARF sobre a matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 09/04/2015
(fl. 574) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/05/2015 (fl. 575).
Domicílio Tributário. Cerceamento do direito de defesa.
Aduz o Recorrente que há cerceamento do direito de defesa em razão o Auto de
Infração ter sido encaminhado para endereço diverso do seu domicílio tributário.
Conforme Decisão de primeira instância, a cientificação do Contribuinte se deu no
domicílio bancário indicado pelo sujeito passivo, não havendo qualquer irregularidade, dado que o
Contribuinte se manifestou tempestivamente acerca do lançamento fiscal, sem qualquer prejuízo
à defesa, como segue:
(fl. 568) O impugnante argui a nulidade do lançamento porque o auto de infração
não teria sido encaminhado para o endereço que indicara. O relatório fiscal,
porém, revela que resultara infrutífera a notificação enviada para este endereço.
Como relatado pelo autuante, a fiscalização enfrentara durante todo o
procedimento inúmeras dificuldades para efetuar notificações ao contribuinte nos
endereços por ele indicados. Por fim a notificação foi encaminhada para o
endereço que constava no cadastro bancário, onde de qualquer forma o
contribuinte tomou ciência do auto de infração, visto que o impugna
tempestivamente. Não houve, portanto, cerceamento do direito de defesa. De
acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, as nulidades no processo
administrativo fiscal resultam unicamente de atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que aqui não ocorreu.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
5
Consta nos autos que a ciência do início da ação fiscal ocorreu na Agência da
Receita Federal do Brasil em Altamira/PA, a partir de convocação em edital, face retorno, por duas
ocasiões de correspondência enviada ao endereço indicado como domicílio fiscal: Rua Acesso II, n.
928, Bairro Premium, Altamira/PA, CEP 68371-000 (fl. 31).
Fica claro que a cientificação em endereço diverso ocorreu em virtude de duas
outras tentativas anteriores no endereço tributário eleito pelo Contribuinte, motivo pelo qual não
há cerceamento do direito de defesa.
Cientificado do lançamento o Contribuinte pode impugnar tempestivamente,
inexistindo qualquer nulidade em razão de cientificação em endereço diverso do domicílio fiscal.
Extratos bancários. Autorização judicial.
Aduz-se que o lançamento fiscal foi lavrado em desacordo com a legislação, como
se constata nos autos, visto que não houve autorização para acesso aos extratos bancários por
parte do Recorrente e não houve autorização judicial por parte do Poder Judiciário.
Cita que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu ser ilegal o acesso a
informações bancárias sem autorização judicial (RE 389.808).
Em relação ao posicionamento do STF quanto à quebra do sigilo bancário, a Decisão
de primeira instância explicou que as decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ) terão
efeitos após expressa manifestação da PGFN, o que não ocorreu em relação ao acesso aos
extratos bancários sem autorização judicial, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
12/02/2014.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
conforme artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
É o que diz o Tema 225 do STF:
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
6
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
Este é o entendimento deste Conselho quanto ao tema, conforme julgados abaixo:
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RMF.
A RMF é procedimento que objetiva viabilizar o ato fiscalizatório e deve seguir as
exigências previstas na legislação tributária.
(Processo n. 13855.003723/2010-3. Acórdão no 2201-011. Sessão de 09/08/2023.
Relator Francisco Nogueira Guarita).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
(Processo n. 10183.004501/2006-11. Acórdão no 2201-011.762. Sessão de
8/05/2024. Relator Thiago Álvares Feital).
Não assiste razão, portanto, ao Contribuinte quanto a nulidade por quebra do sigilo
bancário, não havendo razão para se falar em prova ilícita.
Transferências entre contas do mesmo titular.
Aduz o Recorrente que caberia à fiscalização identificar e excluir os valores das
transferências entre contas do mesmo titular e não o fez.
A Decisão de primeira instância julgou que (grifou-se):
(fl. 570) Afirma que foram incluídos depósitos correspondentes a transferências
de suas próprias contas. Não comprova, porém, este fato. Apresenta relação de
diversos depósitos, mas não indica a sua procedência. Em amostragem, não foi
possível estabelecer uma relação entre estes depósitos e os saques em suas
contas. Por exemplo, menciona o depósito de R$ 9.000,00 em 19/02/2008 na
conta 201796 no Banpará (fls. 463). Não há, porém, registro de saque neste valor
nos extratos de suas contas: Banco do Brasil c/c no 116.148-2 (fls. 398), Banco do
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
7
Brasil c/c no 5.390-2 (fls. 371), Banco do Brasil c/c no 3.100.116.148-2 (fls. 334),
Banco HSBS (fls. 446), nem no Banco Real (fls. 505).
Com o advento do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
De fato, os depósitos decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física não devem ser considerados, com fulcro no §3o, I, do art. 42 da Lei n. 9.430/1996:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - Os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
No entanto, aqui há uma inversão do ônus da prova devido à presunção legal
quanto aos valores creditados em conta bancária, sendo dever do Contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Em sede recursal o Contribuinte não aprofundou sua defesa, se limitando a discutir
a legalidade da exclusão de transferências entre contas do mesmo titular, deixando de indicar a
relação entre os depósitos constantes nos autos, a fim de caracterizar a relação entre eles e os
saques da conta bancária.
É dizer, não basta que o Contribuinte apresente diversas provas soltas nos autos,
sem estabelecer qualquer relação de causalidade entre elas. Deveria também ter indicado os
depósitos de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes
da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que não foi feito.
Concluo, dessa feita, que o Contribuinte não demonstrou os depósitos bancários
que aduz serem de mesma titularidade, motivo pelo qual voto pela improcedência quanto a este
ponto.
Valores que transitaram pela conta corrente (prestação de serviços).
Conforme alega o contribuinte, os valores declarados nas declarações do Imposto
de Renda Pessoa Física, exercícios de 2010/2009, anos-calendário de 2009/2008, devem ser
excluídos da base para o lançamento fiscal, uma vez que são rendimentos de prestação de
serviços para diversas Prefeituras Municipais, como se comprova nos documentos encaminhados
para o Ente Público Federal e declarações de imposto de renda, na ficha Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa jurídica pelo Titular, e tais valores apenas transitaram pelas contas correntes
do ora recorrente.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
8
O que se tem no processo como prova são os recibos das Prefeituras referentes a
prestação de serviços, sem que haja comprovação de que tais valores apenas transitaram.
Como exemplo, o da Prefeitura Municipal de Porto de Moz (fl. 53 a 63) ou de
Altamira (fl. 69 a 80). Também é possível ver no Demonstrativo de depósitos/Créditos a
comprovar (a partir de fl. 172) que constam créditos para Prefeituras sem as correspondentes
saídas.
Cabe esclarece que a discussão aqui é eminentemente probatória. É certo que a
análise dos depósitos deve ser de forma individualizada e, no caso, o ônus de vincular cada
depósito às atividades turísticas, por meio de provas hábeis e idôneas, é da contribuinte, não
sendo suficiente a mera argumentação de que os valores apenas transitaram pela conta bancária.
Esta é a posição deste Conselho, conforme julgados abaixo:
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO
PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado
dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes casos, o lançamento em razão da
omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A
comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do
contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de
datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega
ser de terceiros.
(Processo n. 13688.000348/2006-61. Acórdão n. 2201-005.456. Sessão 11/09/2019.
Conselheiro Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
9
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a
comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a
comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de
renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta
a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
(Processo n. 18470.730769/2012-27. Acórdão n. 2201-011.528. Sessão de 10/10/2024.
Conselheiro Relator Carlos Eduardo Fagundes de Paula)
Sem que haja novas provas que possam contestar o Auto de Infração, mantenho a
decisão de 1a instância.
Taxa Selic sobre a multo de ofício.
Aduz o Recorrente que a taxa SELIC incide somente sobre débitos de tributos e
contribuições, não sobre penalidade, que devem seguir a regra de juros contida no artigo 161 do
CTN. Requer, dessa forma, a exclusão dos juros SELIC sobre a Multa de Ofício.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF n. 4, aprovada pelo Pleno em 2006:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN,
mediante aplicação da taxa SELIC conforme Súmula CARF n. 4.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720265/2011-27
10
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 614
DF CARF MF
Original